Tribunal: TCU
Processo: 028.805/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9626/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.805/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Alves Dan (XXX.999.976-XX); Aline Barreto dos Santos Martins (XXX.505.405-XX); Ana Flavia Nobrega de Paiva Moura (XXX.513.034-XX); Christiane Scardino Evangelista de Loureiro (XXX.139.867-XX); Jose Mariano Pessoa (XXX.900.574-XX); Kerwin Silveira Kelby Maciel (XXX.624.077-XX); Maria Auxiliadora Nunes Albuquerque Lima (XXX.094.244-XX); Renata Amaral Ferreira Teodoro (XXX.145.551-XX); Thiago da Silva Mendes (XXX.280.485-XX); Valdeci Santos do Bonfim (XXX.369.844-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.